Tribunal: TJSP
Processo: 2156369-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Alegação de existência de fontes de renda a aplicações suficientes. Irresignação procedente. Agravante que fora demitido dos empregos que possuía além de não ter saldos em contas poupança, como afirmava a decisão agravada. Existência de elementos suficientes para extrair a hipossuficiência. Decisão reformada. Recurso provido.